Tribunal: TJDFT
Processo: 0712945-47.2021.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AGRESSÕES VERBAIS E FÍSICAS – PROVA TESTEMUNHAL – FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E MPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material e moral decorrente de suposta falha na prestação de serviços da requerida, consubstanciada na ação de seus prepostos (seguranças) que teriam em 09/08/2021 destratado e desprezado o autor, terminando por lhe agredir, imotivadamente, causando-lhe diversas contusões que lhe teriam abalado física e psicologicamente. Afirma, ainda, que na confusão teve a importância de R$ 120,00 subtraída de sua carteira, bem como o anel de formatura que usava naquele dia.
3. O autor instruiu sua petição inicial com fotografias das roupas usadas no dia dos fatos; registro de boletim de ocorrência; laudo de exame de corpo de delito realizado junto ao IML na Polícia Civil do Distrito Federal, dentre outros documentos, mas não produziu provas que demonstrassem a autoria das agressões.
4. Ante areveliado réu, que deixou de comparecer à sessão de conciliação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. A presunção é “juris tantum” e pode ser afastada pelas demais provas dos autos (art. 20 da lei no 9.099/95), o que aconteceu no caso concreto.
5. Incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil, a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, a demonstração de fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele direito.
6. A análise dos autos revela que o autor não se desincumbiu de tal ônus, uma vez que as provas por ele produzidas não revelaram o suficiente para extrair a conclusão de que tenha havido conduta inapropriada ou mesmo ilícita por parte dos prepostos da requerida.
8. Restou incontroverso nos autos que os seguranças da requerida, de fato, precisaram agir em relação ao autor. Entretanto, pelo depoimento de Rondinele Medeiros tal se deu porque o autor, que nas palavras da testemunha, “estava bem alterado”, após xingamentos dirigidos aos seguranças que o encaminhavam para fora do estabelecimento (após já ter pago suas despesas), acabou se desentendendo com outros frequentadores do local. A testemunha afirma expressamente que os seguranças se limitaram a conter/segurar o autor nesse momento, tendo todos os que se envolveram na confusão (inclusive o autor) sido postos para fora do local.
9. De se ver, portanto, que há testemunha presencial dos fatos, que afirmou terem os seguranças se limitado a conter o autor, a fim de acabar com a briga em que este se envolveu juntamente com outros clientes. Não há comprovação de agressão dirigida ao autor da parte dos prepostos ou que eles tenham agido com excesso.
10. Ademais, não há razões que autorizem desprezar o depoimento de Rondinele Medeiros como testemunha, pelo simples fato de ser frequentador habitual do estabelecimento e porque afirmou conhecer, porque cumprimenta, um dos donos do requerido, uma vez que, se costuma comparecer à casa de diversão, é natural que identifique seus empregados ou gerente. O conhecimento que inviabilizaria figurar como testemunha seria aquele qualificado pela amizade íntima, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Ante o exposto, levando em consideração as provas produzidas, é de se dar valor ao depoimento da testemunha, que infirmou as alegações trazidas na peça inaugural quanto às agressões, o que, por sua vez, leva à improcedência dos pedidos, com a manutenção da sentença.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.